Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737072-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos. A decisão possui o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual a parte devedora alega, em suma, a inexigibilidade das taxas de condomínio reclamadas na presente ação, sob o argumento de que não aderiu à associação de moradores demandante e nem tampouco se beneficia com eventuais melhorias realizadas em favor dos associados. Decido. Inicialmente, consigno que o art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O art. 508, por sua vez, preceitua o seguinte: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” No caso dos autos, a parte devedora tenta afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida reconhecida na sentença de ID 97241674; contudo, não se mostra viável a pretendida reapreciação da matéria, diante da preclusão já consumada nos autos (trânsito em julgado certificado no ID 99607617). Ademais, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ficar restrita às matérias elencadas no art. 525, §1o, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento dos atos executivos. Intime-se a parte credora para informar se pretende a adjudicação do bem penhorado ou a alienação judicial do bem, no prazo de 5 dias. Havendo requerimento, remetam-se os autos ao NULEJ, para que designe data para a realização do leilão. Faça-se constar no edital que eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação (ID 122892069) e, em segundo leilão, no mínimo 70% (setenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, em site especializado em venda de direitos sobre imóveis, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão. Intimem-se as partes e eventuais ocupantes do imóvel. A Agravante aduz que não pode ser considerada devedora por não ter anuído à associação credora e tampouco por ter sido por ela beneficiada. Afirma que a taxa de manutenção criada pela Agravada não se equipara a taxa condominial e não pode ser assim exigida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para ser determinado o indeferimento da penhora e da adjudicação do seu imóvel. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que de acordo com o artigo 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. No caso, extrai-se dos autos de origem que a parte ré, ora Agravada, foi regularmente citada na ação de cobrança de taxas condominiais e não ofereceu defesa, motivo porque foi decretada a sua revelia. Em 12/7/2021 foi julgado procedente o pedido para ser ela condenada a pagar à associação autora a quantia de R$ 29.607,98, correspondente às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, referentes à sua unidade (ID 97241674 – autos de origem). A sentença foi disponibilizada no DJe em 14/07/2021 e transitou em julgado em 06/08/2021 (ID 99607617 – autos de origem). Nesse contexto, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabe à devedora discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matéria examinada na ação de cobrança, qual seja, o cabimento da cobrança de taxas condominiais. É o que dispõe o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com a norma instrumental, deve se limitar às matérias descritas no art. 525, §1o do CPC, dentre as quais não está a responsabilidade pelo pagamento da dívida reconhecida na sentença. Portanto, é forçoso reconhecer a ausência de plausibilidade do direito invocado, direcionado à discussão acerca do cabimento da cobrança das taxas condominiais. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 13:01:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador